Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721389-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DA SILVA PATRICIO APELADO: JOSE JERONIMO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRÉIA DA SILVA PATRÍCIO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF em embargos de terceiro opostos pela ora apelante em face de JOSE JERONIMO FILHO. Pela sentença publicada em 15/12/2022, os pedidos da embargante foram julgados parcialmente procedentes: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais dos embargos de terceiro para garantir a proteção possessória da embargante sobre metade do valor de avaliação do veículo FORD/ECOSPORT SE AT 1.6V, 2016/2016, PLACA: PAP5528, COR: VERMELHA, CHASSI: 9BFZB55P6G8582062, RENAVAM: 01087202210, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715875-15.2019.8.07.0007. Contudo, tendo sido prestada a caução e promovido o levantamento da penhora, determino que seja transferido ao cumprimento de sentença o valor exato suficiente ao pagamento da dívida, autorizando-se o levantamento da diferença à maior, em favor da embargante. Contudo, com vistas à agilidade do feito, após o trânsito em julgado dos presentes embargos, autorizo que o credor realize o levantamento do valor da dívida diretamente nesses autos, devendo a Secretaria certificar nos autos do cumprimento de sentença todo o ocorrido, a fim de permitir a extinção do processo. Assim, o embargado deverá apresentar a planilha atualizada do débito, computando-se os valores pagos pelo devedor, conforme mencionado na decisão de Id. 126658008. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do NCPC. Ante a sucumbência recíproca, condeno embargante e embargado, cada um na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do NCPC. Traslade-se cópia desta para os autos 0709830-92.2019.8.07.0007. Transitada em julgado a sentença e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 44415133, pp. 4-5). Em 09/02/2023, a embargante ANDRÉIA DA SILVA PATRÍCIO interpôs recurso de apelação (ID 44415135). Nas razões recursais, alega que “A r. sentença foi publicada no dia 15/12/2022. O início da contagem de prazo ocorrerá no dia 16/12/2022, sendo o termo final de prazo no dia 08/02/2023, devido a suspensão de prazos no recesso forense” (ID 44415135, p. 3). E afirma que ter recebido “a mensagem de que o certificado estaria expirado, uma vez que procedi com a renovação do mesmo em 16/12/2022, ou seja, na minha visão o token/certificado estaria apto para ser usado. Todavia, como a hora já era avançada não foi possível o contato imediato com a certificadora. Assim, na data de hoje, a certificadora Certisign, segundo protocolos 167594981418, 230209002551 e 230209002778, explicou que no token de assinatura haviam dois certificados, um que expirou em 17/12/2022 e outro que tem validade de 16/12/2022 até 15/12/2025” (ID 44415135, p. 4). Argumenta que “o suporte técnico da Certisign, conforme protocolo 230209002778, explicou que o site (PJE) deve ter feito a seleção automática de qual certificado utilizar, tendo selecionado, na ocasião, o certificado expirado, e por isso não foi possível o protocolo da apelação na data de ontem” (ID 44415135, p. 5). Sustenta que “não tinha o conhecimento de que haviam dois certificados em seu token, pois, como dito, após a renovação do certificado em 16/12/2022 acreditava-se que o token estava apto para ser utilizado. Assim, diante da falha técnica supramencionada e diante da comprovação de que o presente patrono esta com a certificação digital válida desde 16/12/2022 até 15/12/2025, requer-se a dilação do prazo, para que o recurso de apelação seja recebido e apreciado” (ID 44415135, p. 6). Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, assevera, em síntese, que “a tradição [do veículo] ocorreu em janeiro/2019, quando a recorrente rompeu a união estável com o devedor, ficando desde então na posse direta do bem móvel outrora penhorado” (ID 44415135, p. 14), fatos que “ocorreram antes do ajuizamento da demanda principal” (ID 44415135, p. 16). Ao final, requer: “A. Que seja recebido, conhecido e provido esse recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade; B. Que seja admitido o recurso de Apelação no duplo efeito; C. Que V. Ex. as. Acolha a preliminar de cerceamento de defesa, com a cassação da sentença a quo e determinação da oitiva da prova oral em 1a instância, ou, subsidiariamente, que seja feita a oitiva das testemunhas neste segundo grau de jurisdição; D. Que no mérito, V.Ex.as reformem a sentença do juízo a quo integralmente, para garantir a proteção possessória da Recorrente sobre o veículo FORD/ECOSPORT SE AT 1.6V, 2016/2016, PLACA: PAP5528, COR: VERMELHA, CHASSI: 9BFZB55P6G8582062, RENAVAM: 01087202210, não se falando em meação do devedor sobre o bem, uma vez que a dissolução da união estável e a tradição do bem ocorreram antes do ajuizamento da demanda principal; E. Que seja expedido alvará para levantamento da caução outrora prestada pela recorrente; F. A majoração dos honorários sucumbenciais, para que o Recorrido seja condenado a pagar honorários de sucumbência em favor do advogado da Autora, no importe de 20% em razão do valor da causa” (ID 44415135, p. 17). Preparo recolhido (ID 44415136). Contrarrazões de JOSÉ JERONIMO FILHO (embargado-apelado), arguindo preliminar de intempestividade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 44415143). Pelo despacho de ID 44514519, determinada a intimação da apelante a se manifestar acerca das contrarrazões apresentadas pela parte adversa; quedou-se inerte (certidão de ID 44942649). É o breve relato. Decido. Dispõe o artigo 932, inc. III do Código de Processo Civil: “Incumbe ao relator: ( ); III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ( )” Pois bem. Prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi publicada em 15/12/2022, termo inicial do prazo em 16/12/2022, e final, o dia 08/02/2023. Apelação foi interposta em 09/02/2023. A apelante pleiteia a prorrogação do prazo recursal para o dia 09/02/2023, sob alegação de que o certificado digital de seu patrono pendia de renovação, circunstância constatada somente no último dia do prazo recursal. Sem razão. A prorrogação de prazo recursal somente é possível se verificada justa causa, nos termos do Código de Processo Civil: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” E o que se tem é que o patrono da apelante não renovou sua certificação digital, o que de sua responsabilidade, nem providenciou substabelecimento para prática do ato durante o prazo recursal. Nos termos da Portaria Conjunta 53, de 23 de junho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: “Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe. (Alterada pela Portaria Conjunta 41, de 29 de Abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.” Como visto, não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. E é de responsabilidade do patrono (usuário externo) aferir e manter a possibilidade técnica de uso do certificado digital, do que decorre não se poder reconhecer “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o, CPC). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECURSO. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO. PROVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Em complementação, a Portaria Conjunta n° 53, de 23 de julho de 2014, deste e. Tribunal, institui que "§2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICPBrasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável." 2. A mera alegação de que o certificado digital pendia de renovação não autoriza a prorrogação do prazo para recurso, mormente quando a providência consubstancia responsabilidade do patrono. 3. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1342265, 07083747420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença em desfavor da embargante. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora